Tribunal: TJSP
Processo: 1045669-12.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAL no 10.029/00 E ESTADUAL no 11.064/02. Acórdão que manteve a r. sentença, que reconheceu as verbas trabalhistas. RETRATAÇÃO. Tema 1.114. Tese firmada no RE no 1.231.242/SP no sentido de reconhecer que o sistema

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAL no 10.029/00 E ESTADUAL no 11.064/02. Acórdão que manteve a r. sentença, que reconheceu as verbas trabalhistas. RETRATAÇÃO. Tema 1.114. Tese firmada no RE no 1.231.242/SP no sentido de reconhecer que o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/00 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/02 não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Retratação do julgado para dar provimento ao recurso de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, julgando improcedente a ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0001014899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1045669-12.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JUÍZO
EX OFFICIO e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FERNANDO SARTARELLO
DOS SANTOS, LUCAS PONTES MARQUES, TIAGO DONIZETE DA SILVA e
SAMUEL JUSTINO RODRIGUES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se do que foi julgado. V.U. Acórdão
com o Segundo Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOACIR
PERES, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencido, COIMBRA
SCHMIDT (Presidente).
São Paulo, 13 de dezembro de 2021
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1045669-12.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 34.425
VOTO No 34.425 (Processo Digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1045669-12.2014.8.26.0053 de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFÍCIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: FERNANDO SARTARELLO DOS SANTOS E OUTROS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. SOLDADO PM
TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR
VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAL no
10.029/00 E ESTADUAL no 11.064/02. Acórdão que manteve a r.
sentença, que reconheceu as verbas trabalhistas. RETRATAÇÃO.
Tema 1.114. Tese firmada no RE no 1.231.242/SP no sentido de
reconhecer que o sistema de prestação voluntária de serviço
auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/00 e
instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/02 não gera
vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim. Retratação do julgado para dar provimento
ao recurso de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo,
julgando improcedente a ação.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recursos especial
(281/288) e extraordinário (fls. 290/308) contra o v. acórdão que negou provimento
ao recurso por ela interposto (fls. 255/260). Os embargos de declaração opostos
foram rejeitados (fls. 264/269).
Em outra oportunidade, os autos haviam retornado para eventual juízo
de retração em relação aos consectários legais, em razão do Tema 810 - RE no
870.947/SE, e do Tema 905 - Resp no 1.492.221/PR, ocasião em que foi mantido o
v. acórdão (332/336).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou novamente a devolução dos autos para que a Turma
Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040, II do Código de
Processo Civil, considerando, agora, o julgamento do mérito RE no 1.231.242/SP,
Tema no 1.114, da Suprema Corte (fls. 355/356).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1045669-12.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 34.425
Em discussão concernente aos direitos assegurados ao Soldado
Policial Militar Temporário, contratado para serviço auxiliar voluntário, nos termos
da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei 11.064/02, esta Colenda Sétima Câmara de
Direito Público, baseado no Incidente de Inconstitucionalidade no 175.199-0/0-00,
deste Egrégio Órgão Especial, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal
no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02, negou provimento ao recurso da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e à remessa necessária, mantendo a r.
sentença que assegurou aos autores a indenização pelo período de férias, acrescidas
de 1/3, e o 13o salário (fls. 255/260).
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.114,
firmou a seguinte tese:
"O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia
Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo
pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza
meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim."
Assim, reconhecido que a prestação do serviço voluntário na Polícia
Militar não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim, é o caso de retratação do julgado para, adotados os
fundamentos do RE no 1.231.242/SP Tema 1.114, dar provimento ao recurso de
apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e à remessa necessária, para
julgar improcedente a ação.
Ante o exposto, retrata-se do que foi julgado, para dar provimento ao
recurso de apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, julgando-se
improcedente a ação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, a cargo dos autores, observada a gratuidade
da justiça.
MOACIR PERES
Relator